Tribunal: TJDFT
Processo: 0745316-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0745316-20.2023.8.07.0001 APELANTE: IVANI LAURA DE ARAUJO ALVES APELADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DESPACHO Intime-se a apelada-ré, Rede D ́Or São Luiz S.A., para apresentar contrarrazões ao apelo interposto pela autora (id. 76367734). P. I. Brasília - DF, 23 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora